Tribunal: STF
Processo: ARE 1557994
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 31, fls. 1-3):



    APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENAS DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E 500 DIAS-MULTA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRECEDENTES DO STF - MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SUFICIENTES A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO - SÚMULA 70 DO TJ/RJ – DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – COMPROVADO QUE O APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA - REGIME QUE DEVE SER MODIFICADO PARA O SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º “B” DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O ESTABELECIMENTO DE REGIME MAIS GRAVOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1) conforme revelou a prova oral, produzida em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, no dia dos fatos, os policiais militares foram até o local da ocorrência a fim de apurar denúncia anônima que dava conta da prática de traficância no Morro da Boa Vista. Chegando ao local, os policiais avistaram o apelante, o qual, após inquirição pela guarnição, revelou que saiu da cadeia recentemente, e que estava na condição de gerente do tráfico, no Morro da Boa Vista. O apelante relatou, ainda, que próximo dele, na casa de sua avó, estaria a carga de material entorpecente contendo maconha e cocaína. Ato contínuo, o apelante acompanhou os policiais militares ao local, que por sua vez, encontraram no referido imóvel, 100 (cem) tiras erva seca picada prensada, e 167 (cento e sessenta e sete) pinos de pó branco. Encontraram também R$ 74,25 em espécie. Além disso, os policiais disseram que já tinham informação anterior de envolvimento do recorrente no tráfico de drogas local, pois o Tenente Lucas já teria prendido o acusado em flagrante um ano antes. 2) Ausência de nulidade na abordagem pessoal ou na busca na residência, pois demonstradas as fundadas razões para a conduta dos policiais. Com efeito, afere-se a justa causa para a abordagem pessoal e o ingresso em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior, diante da evidente prática do crime de tráfico, delito este, a propósito, de natureza permanente. 3) Provas suficientes a embasar decreto condenatório. Com efeito, levando em conta as circunstâncias em que foi detido, a apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína (500 gramas de maconha, acondicionados em 100 peças de saco plástico, e 230 gramas de cocaína, acondicionados em 167 peças de tubo plástico), bem como os depoimentos dos policiais, que já tinham a informação de que o recorrente estava envolvido no tráfico de drogas local, não há dúvidas sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia, tratando -se de quadro probatório firme e seguro para produzir a condenação, não procedendo o pedido de absolvição por insuficiência de provas. Além disso, é irrelevante para a configuração do delito de tráfico que a venda da droga não tenha sido efetivada, pois a conduta que lhe é imputada é de trazer consigo, guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo exigido, na hipótese, o dolo específico, vale dizer, a consumação do ilícito de tráfico de drogas não exige qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega da coisa, bastando a simples posse da droga. Vale salientar que, apesar de o recorrente não ter sido surpreendido com a droga, tal fato não afasta a prática delitiva. Ressalte -se, ainda, que o fato de eventualmente o apelante também ser usuário de drogas não permite que ele tenha um álibi permanente que possa levá -los a um juízo para configuração do crime previsto no art. 28 da Lei 11343/06. O quadro probatório demonstra que as drogas apreendidas se destinavam para fins de tráfico. O fato de ser o apelante usuário, não o impede de ser, também, traficante. 4) No tocante ao incidente de insanidade mental por dependência química de n. 000905 -19.2022.8.19.0005, constato que ele se refere ao feito de n. 0037108 -89.2022.8.19.0001, pela prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com envolvimento de menor, ocorrido em 17 -02 -2022. Aqui, neste ponto, não há dúvida acerca da integridade mental do acusado, sendo de ressaltar que nenhum dos policiais notou comportamento alterado do réu no momento da diligência. Nem mesmo a defesa trouxe tal tese em alegações finais, deixando para apresentá -la em razões de apelação, revelando a chamada nulidade de algibeira. Demais disso tudo, o referido incidente (laudo de sanidade mental e dependência de drogas) não atesta a inimputabilidade ao tempo de 2022. Aduza, ainda, que em nenhum momento o réu afirmou que não era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e nem mesmo a defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica do apelante. 5) Dosimetria irretocável. Pena -base fixada no mínimo legal, não obstante a elevada quantidade de drogas. Ausentes atenuantes e agravantes. Tráfico privilegiado. Não preenchimento dos requisitos necessários. Demonstrado que o ora apelante está envolvido em atividades criminosas e a ela se dedica. Registre-se, ainda, que o réu chegou a admitir para os policiais que era gerente do tráfico no local e havia acabado de ser solto em processo de tráfico quando foi abordado pelos agentes da lei. 6) Incabíveis as benesses previstas nos artigos 44 e 77-CP. Não preenchimento dos requisitos. 7) Do regime prisional. No que tange ao regime, o Juízo sentenciante estabeleceu o inicialmente fechado, sem apresentar fundamentação idônea. Considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, bem como a sua primariedade e bons antecedentes, não há motivo para o estabelecimento de regime mais gravoso. Assim, fixa-se o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º “b” do Código Penal. Eventual detração penal há de ser realizada pelo Juízo da Execução. Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pela defesa, não se vislumbra ofensa a dispositivos de leis ou à norma constitucional. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.



    Consta dos autos, em síntese, que DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO PIRES foi condenado à pena 5 anos de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 9).



    O TJRJ deu parcial provimento ao recurso de Apelação “para modificar o regime para o semiaberto”(Doc. 31).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (Doc. 39).



    Nas razões recursais, aduz que “o ingresso na residência do Recorrente foi realizado sem a devida autorização judicial, sem o consentimento do morador e sem a existência de elementos concretos que justificassem a medida, em frente ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (Doc. 39, fl. 8).



    Sustenta que “[n]ão há, portanto, suporte probatório suficiente para explicar a descrições, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”(Doc. 39, fl. 9).



    Afirma que “sendo o recorrente bons antecedentes, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, e considerando-se a aplicação de pena inferior a quatro anos – uma vez aplicado o redutor pleiteado - faz jus ao regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como à substituição da pena por restritiva de direitos” (Doc. 39, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para consideração a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, declarando-se a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio , bem como das provas dela decorrentes; 2. No mérito, seja reformado o acórdão recorrido, para absolver o Recorrente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, diante das insuficiências de provas; 3. Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição, que seja reconhecido a causa de prejuízo de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (Doc. 39, fl. 14).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa; (ii) não houve demonstração da repercussão geral da matéria e (iii) incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 57).



     No Agravo, a parte recorrente não refuta a existência de todos os óbices apontados (Doc. 62).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 38), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 57). Houve a interposição de Agravo (Doc. 63), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 87), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 92).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 39, fls. 6-7):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da violação de domicilio. (CF, art. 5º, inciso XLVI).



    O juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao afrontar a constituição com a invasão de domicilio e com a AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO , houve a ilicitude da prova obtida por violação ao direito à inviolabilidade do domicílio. 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP) 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 31, fls. 6-16):



    Preliminarmente, alega a defesa a nulidade das provas colhidas por meio da suposta violação de domicílio, pois não havia fundada suspeita para a abordagem e nem autorização para o ingresso na residência. Não deve ser acolhida a preliminar arguida. Vejamos: Conforme verificaremos quando da análise do mérito do recurso, em seus depoimentos judiciais, os agentes da lei afirmaram que receberam denúncia de que elementos estariam realizando tráfico de entorpecentes na comunidade de Boa Vista. Assim foram para o local e desembarcaram, subindo pelos becos, onde encontraram o acusado, que se mostrou nervoso e desconfortável. Indagado sobre o que estava fazendo ali, o réu acabou confessando que estava praticando o tráfico e atuava na condição de gerente e que havia saído recentemente da cadeia. Os agentes foram à casa do réu, onde foram atendidos pela avó dele, a qual franqueou a entrada dos policiais na residência. A mãe do réu não autorizou a entrada na casa dela. Assim que chegaram, já encontraram drogas nos canteiros de plantas a avó do réu e foi recolhido um rádio comunicador na casa da avó. Além disso, os policiais disseram que já tinham informação anterior de envolvimento do recorrente no tráfico de drogas local. Com efeito, afere-se a justa causa para a abordagem pessoal e o ingresso em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior, diante da evidente prática do crime de tráfico, delito este, a propósito, de natureza permanente. Aqui, a meu sentir, os agentes públicos agiram de acordo com a lei, pois, nos termos do artigo 240, §2º, do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h”, do citado dispositivo legal. Já o artigo 244 da lei processual estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. De acordo com a narrativa dos policiais, eles tinham fundadas suspeitas de que o réu tinha em sua posse objeto ilícito, uma vez que, repita-se, já tinham a informação de seu envolvimento no tráfico de drogas e ele acabou confessando aos policiais que estava traficando no local, levando-os em sua casa.



    [...]



    Percebe-se que os agentes da lei não escolheram o acusado aleatoriamente, nem mesmo tomaram, para tanto, elementos irrelevantes, mas sim, atuando em conformidade com o art. 244 do Código Processo Penal, se valeram de elementos concretos que lhes indicaram provável envolvimento dele na prática no tráfico de drogas. 



    Assim, no cumprimento do dever legal, os policiais abordaram o réu e se dirigiram à sua residência, logrando êxito em arrecadar a maconha (500g) e a cocaína (230g), o que justificou a prisão em flagrante dele.



    Trata-se, portanto, de cenário que justifica a atuação policial, que baseada em fundada suspeita, procedeu à abordagem pessoal. 



    Em seguida, tendo em vista que o próprio recorrente afirmou que guardava drogas em sua casa, os policiais se dirigiram ao imóvel e, com a autorização, encontraram as drogas no local. 



    Não obstante o apelante ter dito em juízo que não autorizou a entrada dos militares, não há qualquer elemento que nos faça desacreditar das palavras dos policiais, na forma da Súmula 70 do TJ/RJ. Se assim fosse, os agentes da Lei teriam ingressado na casa da mãe do réu mesmo sem a autorização da genitora do réu. Nesta esteira, os depoimentos dos agentes da lei têm presunção relativa de legitimidade, dentro da parcela de poder público que são dotados, numa premissa de que os atos foram praticados em conformidade com a lei e que diferenciam suas palavras das emanadas pelo apelante. 



    A Constituição da República excepciona os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo, permitindo a entrada em seu domicílio, em caso de flagrante delito (artigo 5º, XI), não configurando desrespeito à sua inviolabilidade, o fato de a busca ser ali efetivada sem mandado judicial. 



    Ademais, não há que se cogitar de nulidade processual, no presente caso, tendo em vista a prescindibilidade de tal instrumento para o ingresso em domicílio quando a polícia tem notícia da ocorrência, in loco, de delito de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo, como ocorre nos crimes previstos na Lei de Drogas.



    [...]



    A alegada exigência de expedição de mandado de busca e apreensão, a cada local onde os policiais necessitassem ingressar para cumprir o dever legal de prender o autor de infração penal é mitigada quando o agente estiver cometendo delito, bem como para apreender drogas, bens, armas e instrumentos do crime, sob pena de inviabilizar a efetividade das operações policiais realizadas para proteção da segurança coletiva, obrigação constitucional do Estado, ainda que em detrimento da privacidade individual, cuja preservação e proteção também tem matriz constitucional, porém, não em caráter absoluto.



    Nesse sentido, a Corte Superior possui entendimento pacífico de que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ademais, sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou tal entendimento, contudo, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Portanto, diante da natureza permanente do delito de tráfico e da demonstrada justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia na residência, como acima destacado, não se verifica a manifesta ilegalidade conforme sustentado nas razões recursais. 



    Desta forma, incabível falar em nulidade dos elementos de prova colhidos. 



    No mérito, requer a defesa a absolvição do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, o que também não deve ser acolhido. 



    A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo registro de ocorrência (doc. 90046704), pelo auto de apreensão (doc.90046708), pelo registro de ocorrência aditado – item 90046724, pelo auto de prisão em flagrante (doc. 90046703), bem como pelo laudo de exame prévio de entorpecente (doc. 90046725). 



    A autoria ficou também comprovada por toda prova oral acusatória produzida à luz do contraditório e pelos demais elementos de convicção.



    [...]



    Apesar de o recorrente ter negado qualquer envolvimento no tráfico de drogas, a prova oral produzida pela acusação é coerente, sendo inquestionável o valor probatório do depoimento dos policiais militares.



    Os policiais narraram em Juízo que, no dia dos fatos, foram até o local da ocorrência a fim de apurar denúncia anônima que dava conta da prática de traficância no Morro da Boa Vista. 



    Chegando ao local, os policiais avistaram o apelante, o qual, após inquirição pela guarnição, revelou que saiu da cadeia recentemente, e que estava na condição de gerente do tráfico, no Morro da Boa Vista. 



    O apelante relatou, ainda, que próximo dele, na casa de sua avó, estaria a carga de material entorpecente contendo maconha e cocaína. Ato contínuo, o apelante acompanhou os policiais militares ao local, que por sua vez, encontraram no referido imóvel, 100 (cem) tiras erva seca picada prensada, e 167 (cento e sessenta e sete) pinos de pó branco.



     En